Tribunal: TJES
Processo: 5002455-45.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002455-45.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE GOMES DE MAGALHAES e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE E DÉBITOS POSTERIORES. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, ENTENDENDO QUE OS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DOS AUTORES, MESMO APÓS O ENCERRAMENTO, ERAM DEVIDOS E SE REFERIAM A JUROS DO CHEQUE CONFIANÇA UTILIZADO PELOS CORRENTISTAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, NOTADAMENTE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE APONTAM O USO DO REFERIDO SERVIÇO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ENCERRAMENTO DA CONTA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CONFIANÇA NO 24 DE SETEMBRO DE 2018, NO VALOR DE R$ 550,00, ISTO É, APÓS A DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTA PELOS AUTORES. SERVIÇO PENDENTE DE COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO AOS AUTORES QUANTO À PROVIDÊNCIA DE FUNDOS PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTA, ASSINADO PELOS REQUERENTES. DÉBITO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE FALHA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.